Tribunal: CARF
Processo: 12448.727415/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.727415/2012-04
ACÓRDÃO
1102-001.773 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IPANEMA - SERVICO DE ASSISTENCIA MÉDICO-CIRURGICA INFANTIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Com o início da fase litigiosa, o contribuinte tem o direito de exercer
plenamente seu direito de defesa, podendo apresentar todos os elementos
de prova contra o lançamento. Não há, portanto, cerceamento do direito à
ampla defesa, se o Termo de Verificação Fiscal e o respectivo Auto de
Infração, lavrado pelo Fisco, descreve em detalhe cada uma das infrações
que são imputadas ao sujeito passivo com os respectivos enquadramentos
legais.
DESPESAS/CUSTOS COMPROVADOS.
Devem ser mantidas as glosas dos valores lançados à conta de
despesas/custos, se o contribuinte não comprova a origem das operações
que motivaram os lançamentos contábeis e a efetividade dessas
despesas/custos, mediante documentação hábil e idônea, pertinente ao
caso concreto.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada
por unanimidade de votos e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário nos seguintes
termos: (i) por maioria de votos, confirmadas as exigências sobre as glosas de custos não
comprovados, associados a material hospitalar e a medicamentos – vencido o Conselheiro
Gustavo Schneider Fossati (Relator), que cancelava as exigências; e (ii) por voto de qualidade,
confirmadas as exigências sobre as glosas de custos e de despesas associados a serviços prestados
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.773 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727415/2012-04
2
por terceiros – vencidos os Conselheiros Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati
(Relator) e Gabriel Campelo de Carvalho, que cancelavam as exigências. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Redator designado

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
1. Síntese fática
1.1. Do Auto de Infração e do Termo de Verificação Fiscal (TVF)
A fiscalização, iniciada em 2011, apurou crédito tributário de IRPJ e CSLL referente
ao ano-calendário de 2008, no montante total lançado de R$ 821.633,04, incluindo principal,
multa de ofício (75%) e juros de mora. O procedimento fiscal baseou-se na constatação da falta de
comprovação das despesas/custos incorridos e da efetividade dos serviços prestados pela
Contribuinte.
A Fiscalização intimou a Contribuinte diversas vezes (em 23/11/2011, 2/2/2012 e
15/5/2012) para discriminar e comprovar despesas em rubricas como Prestação de Serviço por
Pessoa Jurídica, Aluguéis, Outras Despesas Operacionais, Material Hospitalar, Medicamentos,
Gases e Atendimento Externo.
As principais glosas efetuadas no Auto de Infração, conforme detalhado no TVF,
decorreram de:
1. Outras Despesas Operacionais (Medicamentos e Material Hospitalar): Lançamentos como
custos não comprovados, baseados em supostas divergências entre o livro Razão e os
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.773 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727415/2012-04
3
demonstrativos apresentados. Valores glosados: R$ 16.322,24 (Medicamentos, Jan/2008),
R$ 153.021,71 (Material Hospitalar, Jan/2008), R$ 89.157,50 (Medicamentos, Fev-
Nov/2009—embora o ano-calendário fosse 2008), e R$ 101.380,68 (Material Hospitalar,
Jun/Set/2008—embora o ano-calendário fosse 2008).
2. Prestação de Serviços por Pessoa Jurídica: Glosa total de R$ 754.369,89 em Serviços
Médicos, sendo R$ 132.869,10 por falta de Notas Fiscais/documentos e R$ 621.500,79 por
falta de comprovação da efetividade dos serviços prestados.
3. Outras Despesas de Serviços: R$ 29.683,22 (Serviços de Limpeza, HPS Master Service
Ltda.) e R$ 85.992,69 (Atendimento Externo).

1.2. Da Impugnação
A Contribuinte apresentou impugnação em 09/07/2012, alegando, em síntese:
1. Cerceamento do direito de defesa.
2. Busca da verdade material.
3. Questionamento das glosas relativas a medicamentos (R$ 16.332,24 e R$ 89.157,50) e
material hospitalar (R$ 153.021,71 e R$ 101.380,68).
4. Questionamento das glosas relativas a Pessoas Jurídicas (R$ 754.369,89), Serviços de
Limpeza (R$ 29.683,22) e Atendimento Externo (R$ 85.992,69).

1.3. Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
A 15a Turma da DRJ/RPO proferiu o Acórdão no 14-96.747, em 3 de julho de 2019,
julgando a impugnação procedente em parte. Rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa,
argumentando que o Auto de Infração e o TVF descreveram claramente os fatos e o
enquadramento legal, garantindo o contraditório e ampla defesa. No mérito, a DRJ manteve a
maior parte do crédito, sob a justificativa de que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
provar a efetividade das despesas e custos por meio de documentos hábeis e idôneos.
Argumentou que a simples reapresentação de documentos não produz prova. Acolheu
parcialmente a defesa apenas no tocante à diferença de R$ 100.000,68 (relativa a Material
Hospitalar nos meses de setembro e outubro de 2008), que foi reconhecida como um provável
erro de digitação no demonstrativo da empresa. Em consequência, o crédito tributário exigido foi
mantido em parte, resultando na exoneração de R$ 59.500,38 (principal e multa de IRPJ e CSLL),
conforme demonstrado nos Quadros 01 e 02.

1.4. Pontos do Recurso Voluntário
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.773 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727415/2012-04
4
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário contra a decisão da DRJ, em 26 de
agosto de 2019, requerendo a nulidade integral dos autos de infração ou, sucessivamente, a
improcedência das exigências fiscais remanescentes.
Os principais pontos do recurso são:
1. Cerceamento do Direito de Defesa (Preliminar): A Fiscalização violou os princípios da
verdade material e do formalismo moderado ao recusar documentos essenciais para a
defesa, apresentados com apenas dois dias de atraso na fase de fiscalização. Essa recusa
levou às glosas das despesas de Serviços com Pessoas Jurídicas, Limpeza, e Atendimento
Externo, totalizando R$ 870.045,80. Além disso, a Recorrente alega que não foi intimada a
esclarecer as supostas divergências de valores usadas para glosar os custos com
medicamentos e material hospitalar.
2. Mérito (Custos e Despesas): A Recorrente apresentou comprovação detalhada para todas
as glosas, demonstrando que:
o Custos (Medicamentos/Material Hospitalar): As despesas foram reconciliadas,
sendo compostas pela soma das baixas do estoque e das compras diretas (estas
últimas para uso imediato, notadamente em jan/2008). Apresentou notas fiscais
idôneas e relatórios de solicitação de medicamentos, provando a essencialidade
para o paciente.
o Serviços (Pessoas Jurídicas): Apresentou novamente os comprovantes de
pagamento (R$ 132.869,10) e os comprovantes da efetiva prestação de serviços (R$
621.500,79), incluindo notas fiscais legíveis, contratos, relatórios e declarações,
criticando o julgamento de primeira instância por considerar a documentação
"genérica".
o Serviços de Limpeza: Argumentou que o serviço de limpeza é essencial e inerente à
atividade hospitalar, sendo comprovado por nota fiscal registrada no Livro Razão
(NF no 2872).
o Atendimento Externo: Comprovou que se trata de gratificação a médicos celetistas
por serviços diferenciados (sobreaviso e transferências), comprovado por folhas de
pagamento.
3. Idoneidade da Documentação e Ônus da Prova: O Fisco não demonstrou a inidoneidade
dos documentos apresentados e, portanto, o ônus de comprovar que a despesa é
inexistente ou falsa recai sobre a Fiscalização, não podendo a glosa se sustentar apenas em
alegações de falta de detalhamento ou ausência de prova de pagamento, quando a
documentação fiscal hábil foi apresentada.
É o relatório.

Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.773 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727415/2012-04
5
VOTO VENCIDO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade, razão, pela qual, dele conheço.

2. Preliminar de Nulidade por Cerceamento do Direito de Defesa
O cerceamento de defesa não deve ser reconhecido.
A Recorrente alega que a Fiscalização recusou o recebimento de documentos
essenciais apresentados com apenas dois dias de atraso na fase de fiscalização, o que motivou
glosas de R$ 870.045,80. No entanto, a Recorrente juntou aos autos do processo, após a decisão
de 1a instância, outras notas fiscais, contratos, declarações e planilhas de conciliação de despesas
e pagamentos, de modo que estes documentos estão nos autos e serão considerados na presente
análise.
No âmbito do Processo Administrativo Tributário (PAT), o princípio da verdade
material deve prevalecer sobre o rigor formal. Conforme entendimento pacífico deste CARF, a
formalidade procedimental pode e deve ser flexibilizada para garantir a ampla defesa e a ampla
instrução do processo.
Eventual recusa em analisar documentos que comprovavam despesas, mesmo
apresentados com “atraso”, e ainda na fase de fiscalização, não constitui um flagrante excesso de
formalismo, apto a causar cerceamento do direito de defesa e violação do devido processo legal,
se esses documentos são juntados durante o processo e considerados até a decisão final.
Conforme precedentes desta Casa, o objetivo do PAT é a constatação da ocorrência
(ou não) do fato gerador. É possível a juntada de documentos posteriormente à impugnação e até
mesmo na fase recursal, em observância ao princípio do formalismo moderado e à busca da
verdade real (Acórdão CSRF/03-04.382; Acórdão CARF/1201-00-221; Acórdão CSRF/ 9101002.781;
Acórdão CSRF/ 9303-007.855).
Portanto, rejeito o pedido de declaração de nulidade do auto de infração por
cerceamento de defesa.

3. Mérito
3.1. Da Reversão das Glosas de Custos e Despesas por Comprovação e Distribuição do Ônus da
Prova
Superada a preliminar, e analisando as demais glosas mantidas pela DRJ, verifica-se
que o julgado de primeira instância errou ao exigir provas excessivas e ao inverter indevidamente
o ônus probatório. O presente Recurso Voluntário merece ser PROVIDO. A análise dos autos
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.773 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727415/2012-04
6
revela o desacerto da decisão de primeira instância, que priorizou o excesso de formalismo e
ignorou o vasto conjunto probatório apresentado pela Recorrente, contrariando o princípio da
verdade material e a jurisprudência consolidada desta Corte.

3.2. Inversão do Ônus da Prova (Base Legal e Jurisprudência)
O ônus da prova para comprovar a ocorrência do fato constitutivo do direito de
lançar cabe à autoridade fiscal. Embora o contribuinte tenha o ônus de provar fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos da pretensão tributária, para que o Fisco desconsidere os documentos
apresentados, é seu dever comprovar a inidoneidade.
A decisão da DRJ falhou ao exigir detalhamentos excessivos, como a prova de
poderes de quem assinou recibos ou a delimitação exata do que foi objeto da limpeza, sem antes
cumprir seu dever de desconstituir a validade da prova hábil apresentada (faturas, contratos, NFs
idôneas). O dever de comprovar que a despesa é inexistente ou a falsidade do documento que
suportou o lançamento contábil é da Fiscalização (Acórdão CARF no 1302-003.010).
Conforme a jurisprudência desta Corte, não é lícito ao Fisco proceder à glosa de
despesas de serviços suficientemente descritos em notas fiscais, se a fiscalização deixa de reunir
provas, ou mesmo indícios, de que os serviços não foram ou não poderiam ter sido prestados
(Acórdão CARF no 1402-003.579). A acusação fiscal no presente caso limitou-se a afirmar a falta de
detalhamento ou pagamento sem questionar a idoneidade dos documentos.
O Recorrente apresentou:

Despesas com Pessoas Jurídicas (R$ 754.369,89): Foram apresentados NFs legíveis,
contratos, relatórios de atividades e declarações dos prestadores. Estes documentos, cuja
idoneidade não foi provada como falsa pela Fiscalização, são hábeis a comprovar a
efetividade da prestação de serviços. A DRJ desconsiderou-os sem classificá-los como
"inidôneos".

Despesas com Serviços de Limpeza (R$ 29.683,22): O serviço é essencial à atividade
hospitalar. A existência de nota fiscal (NF no 2872) e registro no Livro Razão comprova o
dispêndio, sendo desarrazoado exigir detalhes sobre "quais funcionários envolvidos".

Despesas com Atendimento Externo (R$ 85.992,69): A Recorrente comprovou que se trata
de gratificação a médicos empregados (celetistas) por serviços especializados, anexando
resumos das folhas de pagamento.
A dedutibilidade das despesas operacionais é definida pela sua necessidade,
usualidade e normalidade, conforme o art. 299 e art. 300 do RIR/99. Dado que a Recorrente é um
serviço de assistência médico-cirúrgica infantil, os gastos com médicos, medicamentos e material
hospitalar, bem como serviços de limpeza, são inerentes e essenciais à sua fonte produtora.
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.773 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727415/2012-04
7
Vale ainda consignar que, a meu ver, considerando as circunstâncias inerentes às
atividades da Recorrente, que a exigência de outros documentos hábeis e idôneos, conforme
determina o art. 923 do RIR/99, pode ser desarrazoada, dependendo do caso concreto.
A exigência relativa ao “detalhamento do que foi realmente efetuado, tipo do
serviço prestado e as condições de contratação, qual o resultado destes trabalhos, os relatórios
apresentados e os funcionários envolvidos” me parece excessivamente onerosa (desproporcional)
e desconexa com a realidade do setor de prestação de serviços de saúde, ainda mais quando
envolve atendimentos emergenciais e cirúrgicos. Eventual exigência nesse formato, por mais
recomendável que possa ser em termos de boa gestão e governança, não se mostra praticável na
dinâmica desse setor.

3.3.
Reanálise dos Custos (Medicamentos e Material Hospitalar)
Quanto às glosas remanescentes fundadas em supostas divergências (R$ 16.332,24;
R$ 153.021,71; R$ 89.157,50; R$ 1.380,00 - porção mantida), o Recorrente demonstrou que as
despesas são justificadas:

As despesas com medicamentos e material hospitalar (e suas diferenças alegadas) se
referem à soma das baixas do estoque e das compras diretas de medicamentos em
farmácias externas para uso imediato, as quais são lançadas diretamente na conta de
despesas.

Para a glosa de R$ 153.021,71 (Material Hospitalar, Jan/2008), o valor representa a baixa
do estoque no mês, devidamente contabilizada.

Para as despesas com medicamentos (R$ 89.157,50) e a porção remanescente do material
hospitalar (R$ 1.380,00), a Recorrente apresentou notas fiscais idôneas e relatórios de
solicitação, detalhando a data, paciente, posologia e médico responsável, comprovando a
efetividade e essencialidade do custo.
O art. 923 do RIR/99 prevê que a escrituração faz prova a favor do contribuinte
quando baseada em documentos hábeis e idôneos. A documentação suplementar (i. notas fiscais,
ii. relatórios, iii. contratos, iv. declarações e v. planilhas de conciliação) fornecida pelo
Recorrente cumpre, a meu ver, essa exigência. A decisão a ser aqui prolatada não deve
desconsiderar tais elementos, ignorando a materialidade e a efetiva comprovação dos custos.
Tendo sido demonstrado, em relação às demais glosas, que o Fisco não se
desincumbiu do ônus de provar a inidoneidade dos documentos ou a inexistência das despesas, a
manutenção do crédito tributário é insustentável.

Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.773 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727415/2012-04
8
4. DISPOSITIVO
Isso posto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, redator designado

Peço vênia para divergir e negar provimento ao recurso voluntário, mantendo, nos
termos fixados pela Primeira Instância, a autuação, confirmando a falta de comprovação, pela
Recorrente, das despesas/custos incorridos com medicamentos e da efetividade da serviços
prestados associados a serviços prestados por terceiros, para o ano-calendário de 2008. Para estes,
tem a razão a DRJ, pois os documentos juntados ao processo não comprovam as alegações da
defesa, faltando novamente à prova inequívoca da efetividade dos serviços prestados, com
detalhamento do que foi realmente efetuado, como : “tipo do serviço prestado, condições de
contratação, qual o resultado destes trabalhos, os relatórios apresentados, os funcionários
envolvidos, comprovantes de pagamento, ordens bancárias e ou outros elementos que possam ser
necessários para comprovar a contratação dos serviços e compras e principalmente, vinculação de
cada pagamento efetuado com a Nota Fiscal/Recibo/Outro comprovante emitido”.
Restou também comprovado que a Recorrente alterou, sem comprovação, o valor do
estoque do período, quando da apresentação de demonstrativo durante a fiscalização, divergindo
este dos valores constantes da DIPJ/2009 e do livro Razão, para conseguir obter o valor consumido,
nos termos fixados pelo Acórdão Recorrido:
Despesas com medicamentos — R$ 16.332,24
O contribuinte foi intimado (Termo de Intimação 15/05/2012) a justificar a diferença do
estoque inicial entre o demonstrativo apresentado abaixo (R$ 375.012,74 - Doc01) e os
valores constantes da DIPJ2009 (R$ 145.012,74 - fls. 494 - Doc02) e do livro Razão, que
consta o valor consumido no mês de janeiro de 2008 (R$ 16.332,24 - Doc03) do mesmo
período, deixou de apresentar resposta ao solicitado.
DOC01
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.773 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727415/2012-04
9

DOC02

DOC03

A Impugnante apresentou novamente um mapa de apropriação de custo referente ao mês de
janeiro de 2008 (R$ 145.012,74 - Doc04) e o valor consumido durante o mês de R$
16.332,24 (DOC05):
DOC04
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.773 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727415/2012-04
10

DOC05

Nota-se que a Impugnante, em sua defesa, apresenta um mapa de apropriação de custo
referente ao mês de janeiro de 2008 (DOC04) simplesmente diminui um valor de R$
60.000,00 no estoque final para conseguir obter o valor consumido no mês de janeiro de
2008 de R$ 16.332,24.
O contribuinte apresentou um inventário (estoque final - fls 66/82) constando o valor de
Medicamentos (Entorpecentes+Medicamentos) de R$ 94.465,00 e outro inventário
(459/474) em sua defesa no valor de R$ 34.465,00. Comparando os dois inventários
notamos que a impugnante retira vários itens do inventário apresentado inicialmente para
poder chegar no valor do estoque inicial apresentado na DIPJ 2009, no valor de R$
145.012,74 - fls. 494 - Doc02).
A Autoridade Fiscal consta que:
Na apresentação dos mapas de apropriação do custo para a conta de
MEDICAMENTOS — 3.1.010.001-1,e MATERIAL HOSPITALAR — 3.1.010-002-0,
consta como estoque inicial o valor de R$90.396,09 e R$284.616,65.
Analisando a DIPJ2009, ano calendário 2008, bem como o livro Razão, fls.90 e 93,
verificamos que o estoque inicial em 01-01-2008 para a conta de Medicamentos —
1.1.040.001-1, é de R$30.396,09 e para a conta de Mat. Hospitalar — 1.1.040.003-
8, é de R$114.616,65. (item 01, do Termo de Reintimação Fiscal de 15/05/2012)
Considerando o estoque final da empresa é de R$ 94.465,00 e que o contribuinte não pode
simplesmente baixar um valor de R$ 60.000,00, retirando alguns itens do estoque final
informado inicialmente e as compras foram de R$ 20.319,44 e o estoque inicial, constatado
pela Autoridade Fiscal, temos que o valor consumido no mês de janeiro de 2008 foi o valor
de R$ 43.749,47, conforme mapa demonstrativo constante do Termo de Verificação Fiscal:
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.773 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727415/2012-04
11

Portanto, a Impugnante não comprovou o valor de R$16.322,24, como custo do mês de
janeiro de 2008, conforme solicitado pela fiscalização.
Despesas com material hospitalar — R$ 153.021,71
O contribuinte foi intimado (Termo de Intimação 15/05/2012) a justificar a diferença do
estoque inicial entre o demonstrativo apresentado abaixo (R$ 375.012,74 - Doc01) e os
valores constantes da DIPJ2009 (R$ 145.012,74 - fls. 494 - Doc02) e do livro Razão, que
consta o valor consumido no mês de janeiro de 2008 (R$ 153.021,71 - Doc06) do mesmo
período, deixou de apresentar resposta ao solicitado.

Nota-se que a Impugnante, em sua defesa, apresenta um mapa de apropriação de custo
referente ao mês de janeiro de 2008 (DOC04) simplesmente diminui um valor de R$
170.000,00 no estoque final para conseguir obter o valor consumido no mês de janeiro de
2008 de R$ 153.021,71.
O contribuinte apresentou um inventário (estoque final - fls 66/82) constando o valor de
Material Hospitalar (Materiais Cirurgicos+Material Hospitalar) de R$ 94.465,00 e outro
inventário (459/474) em sua defesa no valor de R$ 72.012,19. Comparando os dois
inventários notamos que a impugnante retira vários itens do inventário apresentado
inicialmente para poder chegar no valor do estoque inicial apresentado na DIPJ 2009, no
valor de R$ 145.012,74 - fls. 494 - Doc02).
A Autoridade Fiscal consta que:
Na apresentação dos mapas de apropriação do custo para a conta de
MEDICAMENTOS — 3.1.010.001-1,e MATERIAL HOSPITALAR — 3.1.010-002-0,
consta como estoque inicial o valor de R$90.396,09 e R$284.616,65. Analisando a
DIPJ2009, ano calendário 2008, bem como o livro Razão, fls.90 e 93, verificamos
que o estoque inicial em 01-01-2008 para a conta de Medicamentos — 1.1.040.001-
1, é de R$30.396,09 e para a conta de Mat. Hospitalar — 1.1.040.003-8, é de
R$114.616,65. (item 01, do Termo de Reintimação Fiscal de 15/05/2012)
Considerando o estoque final da empresa é de R$ 242.012,19 e que o contribuinte não pode
simplesmente baixar um valor de R$ 170.000,00, retirando alguns itens do estoque final
informado inicialmente e as compras foram de R$ 110.417,25 e o estoque inicial,
constatado pela Autoridade Fiscal de R$ 114.616,65, temos que o valor consumido no mês
de janeiro de 2008 foi o valor de R$ 16.978,29, conforme mapa demonstrativo constante do
Termo de Verificação Fiscal:
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.773 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727415/2012-04
12

Despesas com medicamentos — R$ 89.157,50
A Impugnante não comprovou a diferença existente entre o mapa consolidado (fls. 286)
apresentado durante a fiscalização e os valores comprovados pelo contribuinte, conforme
verificamos na planilha constante do Termo de Verificação Fiscal:

As Notas fiscais (fls. 534/565) apresentadas pela impugnante para comprovar a prestação
de serviços das diferenças constatadas pela fiscalização, não conferem as dadas constantes
das Notas Fiscais com as datas lançadas no Razão da empresa e duas Notas Fiscais estão
ilegíveis.
Cabe ressaltar que não houve a comprovação da efetiva prestação dos serviços, além das
Notas Fiscais, não ocorreu a comprovação do pagamento pela empresa fiscalizada dos
serviços prestados e a correlação entre as Notas Fiscais, Relatórios e o pagamento efetuado.
Despesas com material hospitalar— R$ 101.380,68
A Impugnante alega:
"Pelas mesmas razões expostas no item (i), não assiste razão nesta glosa, uma vez
que as despesas do período de junho (R$40.028,51) se referem à soma das despesas
com estoque de material hospitalar e a compra direta lançadas na conta de
despesas, conforme documentos apresentados no Anexo 8.
Em relação à diferença do mês de setembro, cabe salientar que a diferença apurada
pela d. fiscalização baseia-se exclusivamente em planilha demonstrativa das
despesas do ano de 2008 elaborada for funcionários da Impugnante para controle
interno. No entanto, em razão de equívoco na digitação dos valores, ao invés de
indicar R$ 134.236,31, foi lançado o valor R$ 234.236,99 no mês de setembro, e R$
245.215,73, em vez de R$ 345.215,75 no mês de outubro."
A Nota fiscal (fls. 580) apresentadas pela impugnante para comprovar a prestação de
serviços da diferença de R$ 1.380,00, constatadas pela fiscalização, não conferem a data
constante da Notas Fiscais com a data lançada no Razão da empresa.
Cabe ressaltar que não houve a comprovação da efetiva prestação do serviço, além da Nota
Fiscal, não ocorreu a comprovação do pagamento pela empresa fiscalizada do serviço
prestado e a correlação entre a Nota Fiscal, relatórios, contratos de prestação de serviços e o
pagamento efetuado.
Quanto a diferença de R$ 100.000,68, assiste razão a impugnante, conforme podemos
observar no Mapa de Apropriação de Custo dos meses de setembro (fls. 182) e outubro de
2008 (fls. 192), apresentados no curso da fiscalização, que provavelmente ocorreu um erro
de digitação no demonstrativo apresentado pela empresa de fls. 286.
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.773 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727415/2012-04
13
Despesas com Pessoas Jurídicas no valor de R$ 754.369,89
Os relatórios que tentam comprovar a efetividade da prestação de serviços são muito
genéricos, tais como:
Descrição: Repasse se refere a exames ultrassonográficos e consultas realizados no
mês de SETEMBRO/2008.
...declara que prestou serviços de assistência médica aos Recém Nascidos,
internados no mês de Agosto do ano de 2008 em" IPANEMA SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA MÉDICO CIRÚRGICO INFANTIL LTDA...
O contribuinte deveria ter especificado quais foram os serviços médicos praticados nos
recém nascidos, internados no mês em questão, quais os nomes, os valores procedimentos
executados de cada recém nascido.
O contribuinte apresenta um monte papeis tentando comprovar a prestação de serviços,
entretanto esses papeis, as declarações, recibos estão assinados sem a prova de quem
assinou esses papeis. Não comprovou que as assinaturas foram efetuados por quem tenha
poderes para assinar pela empresa, faltando contrato social, procuração ou outro
instrumento que concedesse poderes para comprovar a veracidade das assinaturas dos
documentos. Qualquer pessoa poderia assinar os documentos apresentados.
As Notas fiscais apresentadas pelo contribuinte para comprovar a prestação de serviços, ora
estão com valores errados, ora com datas erradas e ora com CNPJ diferente.
Não há a comprovação da efetiva prestação dos serviços, além das Notas Fiscais, não
ocorreu a comprovação do pagamento pela empresa fiscalizada dos serviços prestados e a
correlação entre as Notas Fiscais, Relatórios e o pagamento efetuado.
O "Objetivo" constante da maioria dos contratos de prestação de serviços entre a empresa
fiscalizada e as demais empresas, são iguais ou semelhantes e muito genéricos não
comprovando a efetividade das prestações dos serviços, como podemos observar na
cláusula segunda constante na maioria dos contratos de prestações de serviços apresentados
pela Impugnante:
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETIVO O objetivo do presente Contrato é a Prestação
de Serviços de Atendimento Médico e Cirúrgico de Pediatria e Puericultura em UTI
Neonatal pela CONTRATADA, através de profissionais médicos integrantes de seu
quadro societário.
É de ressaltar, que os documentos juntados ao processo não comprovam as alegações da
defesa, faltando novamente à prova inequívoca da efetividade dos serviços prestados, com
detalhamento do que foi realmente efetuado, tipo do serviço prestado e as condições de
contratação, qual o resultado destes trabalhos, os relatórios apresentados, os funcionários
envolvidos, comprovantes de pagamento, ordens bancárias e ou outros elementos que
possam ser necessários para comprovar a contratação dos serviços e compras e
principalmente, vinculação de cada pagamento efetuado com a Nota Fiscal/Recibo/Outro
comprovante emitido.
Despesas com Serviços de Limpeza da empresa HPS Master Service Ltda. no valor de R$
29.683,22
Os documentos juntados ao processo não comprovam as alegações da defesa, faltando
novamente à prova inequívoca da efetividade dos serviços prestados, com detalhamento do
que foi realmente efetuado, os funcionários envolvidos, comprovantes de pagamento,
ordens bancárias e ou outros elementos que possam ser necessários para comprovar a
contratação dos serviços e principalmente, vinculação de cada pagamento efetuado com a
Nota Fiscal/Recibo/Outro comprovante emitido.
O contribuinte não tem contrato de prestação de serviço e nem comprovantes de pagamento
com a empresa HPS Master Service Ltda.
Despesas com Atendimento Externo no valor de R$ 85.992,69
A Impugnante não comprovou a efetividade dos serviços prestados, não especificou quais
os médicos que estavam de sobreaviso, que realizaram o acompanhamento dos pacientes,
com seus respectivos nomes, não comprovou qual o médico (nome) que prestou o serviço e
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.773 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727415/2012-04
14
não apresentou o comprovante de pagamento realizado para cada médico envolvido no
atendimento externo.
Os documentos juntados ao processo, porém, não comprovam as alegações da defesa,
foram apresentadas Notas Fiscais e alguns comprovantes de pagamento, que não
comprovam o total lançado pela Autoridade Autuante.
Diante da ausência de comprovação das despesas incorridas e da efetividade dos serviços
prestados, conforme alegado pela Impugnante, a autoridade fiscal promoveu corretamente a
glosa do valor (R$ 1.229.927,93-R$ 100.000,68) na apuração do resultado do exercício,
lavrando os respectivos autos de infração de IRPJ e CSLL, relativos ao ano-calendário de
2008. Nota-se que o valor de R$ 100.000,68 a ser excluído da autuação decorreu de um
erro de digitação no Mapa de Apropriação de Custo dos meses de setembro (fls. 182) e
outubro de 2008 (fls. 192), apresentados no curso da fiscalização.
É de ressaltar, que os documentos juntados ao processo não comprovam as alegações da
defesa, faltando novamente à prova inequívoca da efetividade dos serviços prestados, com
detalhamento do que foi realmente efetuado, tipo do serviço prestado e as condições de
contratação, qual o resultado destes trabalhos, os relatórios apresentados, os funcionários
envolvidos, comprovantes de pagamento, ordens bancárias e ou outros elementos que
possam ser necessários para comprovar a contratação dos serviços e compras e
principalmente, vinculação de cada pagamento efetuado com a Nota Fiscal/Recibo/Outro
comprovante emitido.
Tendo sido solicitados outros elementos, durante a fiscalização, que comprovassem os
custos dos serviços prestados ou em sua defesa tivesse juntado documentos hábeis e
idôneos que comprovassem os custos/despesas relacionados pela Autoridade Fiscal, o
contribuinte não apresentou documentos que comprovassem o solicitado/alegado, não se
desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos da legislação tributária acima
referida.
Qual seja não conseguiu fazer prova de suas alegações, apenas re-apresentou os
documentos aos autos. Quanto a prova temos que:
Neste ponto, vale destacar que é cediço em Direito que o ônus da prova incumbe ao
contribuinte que, em sua defesa, alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da
pretensão tributária, afastando, assim, a infração e sua penalidade, conforme art. 16, inc. III
do Decreto no.70.235/1972, c/c o art. 373, inc. II da Lei no 13.105/15 – Novo Código de
Processo Civil.
Assim, apropriada a conclusão de Fabiana Del Padre Tomé (A prova no Direito Tributário,
2008, p. 234):
Em processo tributário (...) se o Fisco afirma que houve determinado fato jurídico,
apresentando documento comprobatório, ao contribuinte cabe provar a
inocorrência do alegado fato, apresentando outro documento, pois a negativa se
resolve em uma ou mais afirmativas.
E não basta apenas juntar um documento ou um conjunto de documentos, ainda que
volumoso. É preciso estabelecer uma relação entre os documentos e o fato que se pretende
provar.
Assim, provar por meio de documentos não se encerra na apresentação desses, mas exige
que sejam apresentados juntamente com uma argumentação que estabeleça uma relação de
implicação entre os documentos e o fato que se pretende provar. A simples re-apresentação
de documentos não produz prova, ou seja, não resulta no reconhecimento do fato que se
pretende provar.
Dessa forma, é ineficaz a simples alegação de nulidade, sem a identificação concreta de
fatos e motivos, acompanhada de documentos hábeis a comprovar a existência dos custos
dos serviços prestados.
Diante do exposto, considero que os documentos apresentados pelo contribuinte não foram
suficientes para comprovar as despesas incorridas e a efetividade dos serviços prestados, no
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.773 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727415/2012-04
15
valor de (R$ 1.229.927,93 - R$ 100.000,68), não podendo ser admitida sua dedutibilidade,
sendo que a autoridade fiscal promoveu corretamente a glosa do custo/despesa.
Pelo exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO VEICULADO
EM IMPUGNAÇÃO, disso resultando a exoneração de importe equivalente a R$
59.500,38, tudo conforme quadros demonstrativos a seguir:

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1053
DF CARF MF
Original